Tribunal: TJSP
Processo: 0033320-27.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal. Prescrição. Afastamento. ICMS. Lançamento por homologação. O débito foi constituído em 04/05/2008 (entrega da GIA) e a citação da embargante foi ordenada em 21/03/2013 (fls. 03/05 do apenso), havendo, assim, a interrupção do prazo prescricional conforme previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN. Nulidade da CDA. Inocorrência. Presença dos elementos

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal. Prescrição. Afastamento. ICMS. Lançamento por homologação. O débito foi constituído em 04/05/2008 (entrega da GIA) e a citação da embargante foi ordenada em 21/03/2013 (fls. 03/05 do apenso), havendo, assim, a interrupção do prazo prescricional conforme previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN. Nulidade da CDA. Inocorrência. Presença dos elementos discriminados no art. 2o, § 5o, da Lei Federal 6.830/80, não tendo sido afastada a sua presunção de liquidez e certeza. Ausência de causa de impenhorabilidade a ser considerada. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.